Tribunal: TJES
Processo: 5036355-81.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036355-81.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. SANÇÃO APLICADA PELO PROCON.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
.
COBRANÇA DE FATURA DE LUZ EM VALOR ELEVADO
.
RENEGOCIAÇÃO VICIADA. INEXISTÊNCIA DE MÁCULAS
. CONDUTA LÍCITA DA PRESTADORA DE SERVIÇO. MULTA EXTIRPADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Preliminar
: Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal quando é possível extrair o objeto de irresignação da simples leitura do apelo. Rejeitada.

2.
Mérito
: Na esteira da jurisprudência pátria, o Procon tem poder de polícia para fiscalizar a atuação de prestadores de serviços, estando incluído nesse espectro as concessionárias de serviço público, mormente as que cuidam daqueles itens essenciais, como energia, não ficando tal fiscalização a cargo apenas das agências reguladoras.

3. A fixação de multa pelo Procon deve estar baseada em elementos de prova robustos, com uma atuação isenta e que prestigie o melhor direito, ainda que esteja na fase administrativa.

4. Estando a cobrança das faturas de energia baseadas em leitura do padrão de luz, bem como sendo demonstrado pela concessionária a probabilidade da geratriz do aumento do consumo estar ligada a fiação dentro do imóvel do consumidor, o que extrapola a esfera de competência pública, inviável a sua condenação administrativa.

5. A inexistência de prova de dano ao consumidor impede a fixação de qualquer sanção em face dos prestadores de serviço.

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036355-81.2022.8.08.0024

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

APDO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o presente caso a analisar a juridicidade da sentença que reduziu a multa aplicada pelo Procon Estadual à EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia Ltda.

A recorrente sustenta que o vício alegado pelo consumidor foi prontamente atendido e resolvido, não havendo razão para responder por um
a
multa abusiva.

Pugna para que seja reduzido o valor indicado ou para que seja extirpada a condenação.

Em resumo,
a recorrente alega que foi iniciada uma reclamação pela
consumidora

junto ao Procon
em razão do alto valor de sua
s
contas de energia
emitidas entre
dezembro de 2020 a março de 2021. Feita a inspeção, foi constatado que no padrão instalado na unidade havia fuga de energia em razão de um fio queimado.

Esse é o resumo dos fatos.

De plano
, passo ao enfrentamento da preliminar de ausência de dialeticidade aventada pelo recorrido.

I – DA INEXISTÊNCIA DE DIALETICIDADE

O recorrido apontou que o recurso não seria dial
é
tico, todavia, tal alegação não prospera.

Digo isto, porque na esteira da jurisprudência pátria, não há que se falar em ausência de dialeticidade quando a parte impugna os fundamentos da sentença, ainda que de forma pouco aprofundada ou até mesmo
quando repete as razões já trazidas em outro momento.

No caso dos autos,
da leitura da peça recursal é
possível
compreender
o objeto da irresignação,
logo, não há que se falar em ausência de dialeticidade,
razão pela qual rejeito a prefacial em tela.

É como voto.

II - MÉRITO

Superada a questão anterior, passo ao exame meritório.

No caso em tela, o julgador a quo julgou parcialmente precedente o pleito da recorrente, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo Procon Estadual de 5.000 para 3.000 VRTE’s.

A recorrente pugna pela retirada da multa ou ao menos a sua redução.

É preciso salientar que o Procon Estadual, ao contrário do alegado pela apelante, possui competência para autuar as concessionárias de serviço público, não ficando tal tema a cargo das agências reguladoras.

Nesse sentido
é o julgado a seguir:

“
[...]
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. É sabido que no exercício do seu Poder de Polícia, o órgão de defesa do consumidor detém legitimidade para aplicar multas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em usurpação de competência da Agência Reguladora em questões de energia elétrica.
[...]”
(Apelação Cível 0023229-35.2011.8.08.0024, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, Julgado em 01/04/2024)

Entrementes, embora lhe seja possível promover autuações na seara administrativa em razão do seu poder de polícia, é preciso registrar que o Procon deverá agir com cautela, não olvidando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como sabido,
o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê
que
as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade
, sob pena de se tornarem ilegais.

Outrossim, é imperioso esclarecer que a aplicação da multa não está relacionada a recomposição de eventual dano para o consumidor na sua esfera imaterial, mas sim é analisada a postura da empresa em relação ao cumprimento das normas consumeristas e atenção às determinações do Procon.

Nessa ordem de ideias, de fato a fixação da multa superior a 5.000 VTRE’s afigura-se desarrazoada, assim como também está aquela fixada pelo julgador primevo.

Isto, porque inexiste a meu ver qualquer elemento que possa ensejar a responsabilização da recorrente.

É clarividente que a autuação levada a efeito descurou-se de um mínimo de análise pormenorizada das alegações e provas apresentadas.

Ao que se pode observar dos documentos apresentados, inexiste qualquer comprovação que possa conduzir a ideia de que a recorrente estivesse praticando ato lesivo ao consumidor, seja com a cobrança de valor maior em relação ao consumo mensal ou em realizar parcelamento sem o consentimento dele.

É imperioso registrar que as alegações do consumidor não podem ser consideradas verdadeiras e irrefutáveis sem que estejam alicerçadas em um mínimo de prova, sob pena de banalizar a atuação do Procon.

Ora, a consumidora indicou que as cobranças estariam superiores ao seu próprio consumo e nesse ponto a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A foi categórica em afirmar que inexiste vício e que as faturas estavam baseadas na leitura do medidor de energia da unidade.

A recorrente ainda apontou na esfera administrativa que após uma análise técnica foi verificado que havia um fio queimado, denominado de “charutado” fazendo a condução da energia para dentro da unidade consumidora, o que poderia ocasionar a fuga de energia, elevando o consumo demonstrado no relógio.

A instalação de fios de eletricidade dentro da unidade consumidora não são de responsabilidade da EDP.

Ora, se houve a comprovação pela fornecedora de serviço que o vício estaria sob a responsabilidade do consumidor, não há mais provas a serem produzidas, haja vista que já havia se desincumbido do seu mister.

Noutra plana, quanto a genérica alegação de que a recorrente teria efetuado cobrança e parcelamento de contas de energia de forma enganosa, por valor superior ao indicado pela consumidora, também não há qualquer sustentáculo para assim concluir.

Causa espécie a fundamentação nesse sentido registrada na decisão administrativa, uma vez que não houve qualquer cobrança a maior realizada pela EDP e tal conclusão é possível ser alcançada por cálculos básicos de soma e multiplicação.

Ora, a autora alega que o seu parcelamento era composto por uma entrada de R$60,00 e outras 98 parcelas de R$62,22. O somatório dessa equação alcança a cifra de R$6.157,56.

Ocorre que o parcelamento irregular apontado pelo PROCON e que foi base para justificar a penalidade aplicada a EDP/Recorrente em mais de 5.000 VTRE’s foi composto de uma entrada de R$615,79 e mais 98 parcelas de R$56,55, o que alcança o importe, friso, de R$6.157,69,
ex vi do id nº 7250160.

Causa espanto que as duas formas de parcelamento alcancem o mesmo valor, diferenciando-se em menos de R$0,15 (quinze centavos), e tenha sido causa para a condenação em comento.

Destarte, como se pode verificar, inexiste razão a manutenção da condenação em comento.

III – DO DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, julgar procedente o pleito exordial, anulando a multa aplicada nos autos do processo administrativo nº 32.001.004.21-00004388. Em consequência, fixo a sucumbência no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, que é também o próprio proveito econômico obtido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela relatoria.

É como voto.